Tribunal: STF
Processo: RE 1476903
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA — IPTU. BASE DE CÁLCULO. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte:



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO EXCESSIVA DO IPTU. INOCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DO NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. CONSIDERAÇÃO APENAS DA REALIDADE FÁTICA PARA A CORRETA SUBSUNÇÃO À NORMA TRIBUTÁRIA PREEXISTENTE. REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA DO IPTU INALTERADA. PODER FISCALIZATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 24 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE NATAL. CONFIRMADO O JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 6). 



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 37, o § 1º do art. 68 e os incs. I e II do art. 150 da Constituição da República e informam que “até o ano de 2018, tinham seus imóveis tributados via IPTU com base nos parâmetros de cálculo previstos na Planta Genérica de Valores - PGV” (fls. 16-17, e-doc. 8).



    Argumentam que, “no caso concreto, a recorrente defendeu, como dito, a inconstitucionalidade de dispositivos de lei municipal que estabeleceram a possibilidade de avaliação individual como critério principal para o lançamento de IPTU, em detrimento da Planta Genérica de Valores prevista no Código Tributário do Município - CTM e para abranger todos os imóveis que, até então, tinham seu valor venal calculado com base em referida Planta Genérica que todavia, permanece válida, sendo aplicável para os imóveis que o Fisco Municipal decidir não avaliar” (fl. 10, e-doc. 8).



    Sustentam que “a análise da lei questionada, revela que a utilização de um ou outro critério de lançamento – que podem resultar em valores de IPTU completamente díspares entre si, mesmo que se tratem de imóveis similares – , é feita ao bel prazer da Secretaria de Tributação do Município e não, por norma legal que assegure a observância de parâmetros objetivos pela Administração para exercício da atividade de lançamento, bastando, para tanto, compulsar os dispositivos legais ora impugnados” (sic, fl. 30, e-doc. 8).



    Assinalam a “impossibilidade da lei municipal prever dicotomia de lançamentos tributários eleitos ao bel prazer do Executivo – avaliação individual ou Planta Genérica de Valores” (fl. 31, e-doc. 8).



    Pedem “para reformar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos autorais, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade dos arts. 24, caput e § 5º e 25, caput e § 1º, do Código Tributário do Município de Natal no que tange à realização de avaliação individual com base em fórmula subjetiva e aberta em detrimento da Planta Genérica de valores – notadamente, no que tange ao estabelecimento de critérios quantitativos –, e, por conseguinte, determine ao ente público que adote para fins de lançamento os parâmetros previstos na Planta Genérica de Valores” (fl. 33, e-doc. 8).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos. 



    Na espécie, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. VALOR VENAL. BASE DE CÁLCULO. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.438.794/AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. BASE DE CÁLCULO. PROGRESSIVIDADE. VALOR VENAL DO IMÓVEL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279 e 280 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.341.660-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.10.2021). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.179.647-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 24.4.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IPTU. LOTEAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE VALOR VENAL A IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE n. 1.114.837-AgR/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    4. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Confira-se o julgado a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. 1. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL (SÚMULA 280). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA ALÍNEA C DO ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 763.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.11.2009).



    Nesse mesmo sentido dos presentes autos, a recente decisão no RE n. 1.462.007/RN de Relatoria do Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, DJe 20.10.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora